Tribunal: TJPA
Processo: 0800266-16.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800266-16.2025.8.14.0000

PACIENTE: JULIANE DE JESUS DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE FILHO MENOR. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JULIANE DE JESUS DIAS
, que requeria a confirmação da liminar que substituiu a prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0800248-53.2025.8.14.0401, em razão de ser mãe de filho menor de 3 (três) anos de idade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é se a liminar que concedeu a substituição da prisão preventiva de mãe de filho menor por
prisão domiciliar
deve ser confirmada, considerando a comprovação de que a paciente é mãe de menor de 12 anos, a ausência de demonstração da imprescindibilidade da prisão preventiva, e a proteção integral à criança.

III. Razões de decidir

3. A concessão da liminar fundamentou-se na proteção integral à maternidade e à infância, nos princípios constitucionais, e no entendimento do
Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP
, que prioriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulheres mães de crianças de até 12 anos, com base no
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

4. A confirmação da liminar se impõe com maior vigor diante da comprovação de que a paciente é mãe de filho menor de 3 anos, da sua
primariedade e ausência de maus antecedentes
, e da ausência de elementos concretos que demonstrem o risco que sua liberdade acarretaria à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva carece da robustez necessária para justificar a privação da liberdade da paciente, especialmente em face da sua condição de mãe de criança menor. A prevalência do interesse superior da criança clama pela confirmação da liminar que concedeu a
prisão domiciliar
.

IV. Julgamento e Tese

4. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

Tese:
Confirmação da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da paciente ser mãe de filho menor de 12 anos, primária e sem demonstração de risco à ordem pública ou à instrução criminal, em observância aos princípios da proteção integral à maternidade e infância e ao interesse superior da criança, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal e do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP.

Dispositivos citados relevantes:
art. 6º e 227 da CF; art. 312 e 318, V, do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência citada relevante:
Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP;
STJ - HC: 710762 SP 2021/0389346-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.

0800266-16.2025.8.14.0000

PACIENTE: JULIANE DE JESUS DIAS

IMPETRANTE: ANA CARLA CUNHA DA CUNHA, OAB/PA n.º 7485

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0800248-53.2025.8.14.0401

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido de liminar
impetrado pela advogada
Ana Carla Cunha da Cunha, OAB/PA nº 7485
, em favor da paciente
JULIANE DE JESUS DIAS
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém
(inicialmente apontado como MM JUÍZO DE PLANTÃO DO TJPA16 e Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém), nos autos do processo nº
0800248-53.2025.8.14.0401
. O presente
habeas corpus
foi autuado sob o nº
0800266-16.2025.8.14.0000
.

O impetrante argumenta, em síntese, que a paciente foi
presa em flagrante no dia 06/01/2025
, acusada do crime previsto no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas)
, tendo a prisão em flagrante sido
convertida em preventiva em 07/01/2025
.

Sustenta que a prisão é ilegal, pois a paciente é
mãe de um filho menor de 3 (três) anos de idade
, o qual depende de seus cuidados. Aduz a ausência dos requisitos ensejadores da medida extrema, alegando que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, e que a paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo
primária, com residência fixa e exercendo profissão lícita (venda de roupas pela internet)
.

Alega, ainda, que o MM. Juízo de Plantão decretou a prisão preventiva de ofício, sem representação da autoridade policial ou pedido do Ministério Público, que, inclusive, manifestou-se pelo deferimento da prisão domiciliar na audiência de custódia.

Requer a
concessão de liminar para substituir a prisão preventiva pela domiciliar
, com base no
art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal
, e no entendimento do
STF no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP
, em face da condição de mãe de filho menor.

No mérito, requer a
confirmação da liminar
, garantindo à Paciente o direito de permanecer em prisão domiciliar durante o curso da ação penal.

A
liminar foi deferida
pela Desembargadora Plantonista
Eva do Amaral Coelho
, que constatou a incidência da hipótese prevista no artigo 318, inciso V, do CPP.

A Autoridade coatora prestou informações constantes do documento de Id 24303908, na data de 16.01.2025.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem, conforme parecer de Id 24569618.

Os autos vieram à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pela douta Advogada Ana Carla Cunha da Cunha, em favor da paciente
JULIANE DE JESUS DIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos do processo nº 0800248-53.2025.8.14.0401, em que se discute a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Como bem relatado, e consoante se depreende dos autos, em sede de análise liminar, foi
deferido o pedido de substituição da medida preventiva pela prisão domiciliar
em favor da paciente JULIANE DE JESUS DIAS. Naquela oportunidade, vislumbrou-se a plausibilidade jurídica do pleito, notadamente em razão da comprovação de que a paciente é mãe de menor de 12 anos (Id. 24231128), incidindo, prima facie, na hipótese prevista no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Instado a se manifestar, o douto Ministério Público opinou pelo conhecimento e pela
concessão da ordem
, confirmando a liminar anteriormente deferida. O órgão ministerial, em percuciente análise, concluiu pela desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea e a presença dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar à paciente, enquanto mãe de criança menor de 12 anos.

Após detida análise dos autos e considerando os fundamentos que ensejaram a concessão da liminar, bem como o judicioso parecer ministerial, convenço-me de que a ordem de habeas corpus deve ser concedida em definitivo,
ratificando-se integralmente a liminar
outrora deferida.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXVIII, assegura o direito ao
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No caso em tela, entendo que a manutenção da prisão preventiva da paciente, nas atuais circunstâncias, configura constrangimento ilegal.

Com efeito, a decretação e manutenção da prisão preventiva exigem a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além do
periculum libertatis
, consubstanciado no risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A decisão que impõe tal medida extrema deve ser sempre motivada e fundamentada em dados concretos.

No presente caso, conquanto se apure a suposta prática do delito de tráfico de drogas, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e aquelas que a mantiveram parecem carecer da robustez necessária para justificar a privação da liberdade da paciente, especialmente em face da sua condição de mãe de criança menor.

Nesse sentido, destaco que a Lei nº 13.257/2016, conhecida como Estatuto da Primeira Infância, alterou significativamente o artigo 318 do Código de Processo Penal, estabelecendo de forma clara a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
"mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, sensível à questão da proteção integral à criança e ao adolescente, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, concedeu ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas que sejam gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, excetuando-se apenas os casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

No caso em apreço, não se vislumbra, ao menos nesta análise perfunctória, que o delito imputado à paciente tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra seu filho. Assim, a regra geral estabelecida tanto pela legislação infraconstitucional quanto pelo entendimento do Pretório Excelso é a da concessão da prisão domiciliar.

A necessidade de cuidado materno para com filhos menores de 12 anos é presumida, conforme a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça. Privar uma criança de tenra idade do convívio materno, especialmente quando não demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva por outros motivos que não a gravidade abstrata do delito, atenta contra o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. 1. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 2. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 3. No presente caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente foi flagrada na posse de elevada quantidade de substância entorpecente, qual seja, cerca de 3kg (três quilos) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Contudo, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, não praticou delito contra sua descendência e o crime a ela imputado não foi perpetrado mediante emprego de violência ou grave ameaça. Nessa linha, o indeferimento do pleito de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, com base no fato de a paciente ter sido apreendida com vultosa quantidade de drogas, não possui o condão de afastar o atual entendimento, uma vez que não se apresenta como hábil, por si só, a indicar a existência de situação excepcionalíssima, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a ensejar o afastamento do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, além de não configurar nenhum dos requisitos expressos nos dispositivos legais pertinentes. 5. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo sentenciante entenda cabíveis, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos. (STJ - HC: 710762 SP 2021/0389346-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Conforme bem pontuou o Ministério Público, a paciente é ré primária, não registra maus antecedentes e não há nos autos elementos concretos que demonstrem o risco que sua liberdade acarretaria à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, afigurando-se a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva genérica e insuficiente.

Dessa forma, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com as devidas cautelas de estilo, é a medida que melhor se coaduna com a legislação vigente e com os princípios constitucionais aplicáveis à espécie, garantindo, ao mesmo tempo, a persecução penal e a proteção dos direitos da criança envolvida.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
,
ratificando a liminar
anteriormente deferida, para
substituir a prisão preventiva
de JULIANE DE JESUS DIAS pela
prisão domiciliar
,
obedecidas as cautelas de estilo
.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 26/05/2025